Tribunal: CARF
Processo: 35464.000870/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.000870/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.248 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
LEROY MERLIN COMPANH BRAS DE BRICOLAGEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8.
EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência das competências de janeiro/2001 a
janeiro/2002 (inclusive).
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado em substituição
ao conselheiro Samis Antônio de Queiroz).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto pela LEROY MERLIN
COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM contra acórdão, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPOI–, que rejeitou a impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.000870/2007-91
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.248 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.000870/2007-91

apresentada para manter a exigência de R$57.628,59 (cinquenta e sete mil seiscentos e vinte e
oito reais e cinquenta e nove centavos; f . 02), correspondentes às contribuições devidas à
Seguridade Social, no que tange à parte destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, devidas sobre pagamentos a titulo de aluguel para os segurados expatriados, nas
competências 01/2001 a 05/2004.
Esclareceu a fiscalização que a ora recorrente
ingressou na justiça, processo 2000.61 .00.0481 17-9,
pleiteando o não recolhimento da contribuição de 2% e a
compensação dos valores recolhidos indevidamente e em
01.2001 obteve liminar desobrigando-a do recolhimento dos
valores relativos ao SAT até o julgamento final do feito.
Conforme certidão de objeto e pé de i3 de setembro de 2005,
os autos ainda não têm decisão final.
Por este motivo os valores correspondentes ao SAT, do
período de 01.01 a 05.04 estão lançados em separados nesta
NFLD. (f. 32/33)

Em sua peça impugnatória (f. 54/67), alegou, preliminarmente, que i) houve
decadência dos “...créditos relativos aos fatos geradores ocorridos no período entre 01.01.2001 e
16.02.2002...” (f. 56) nos moldes do art. 150 §4o do CTN (f. 56) e ii) estaria a exigibilidade do
crédito suspensa pelo depósito judicial realizado nos autos do MS n° 2000.61.00.048117-9 (f.
58), que discutiria “a legalidade e a constitucionalidade da Contribuição ao SAT” (f. 59). No
mérito, afirmou que seria iii) ilegal a cobrança do SAT em ofensa aos arts. 97 e 99 do CTN (f.
59/66) por afronta ao princípio da tipicidade. Em caráter subsidiário, afirmou que o SAT deveria
ser cobrado na alíquota de 1% (f. 66).
Pediu fosse declarada a
nulidade [do lançamento] ou, ao menos, suspender o seu
processamento até o julgamento do Mandado de
Segurança n.° 2000.61.00.048117-9, ou, na hipótese de se
lhe dar regular processamento, julgar procedente esta
Impugnação, exonerando-a da exigência tributária nela
consubstanciada, ou, subsidiariamente, que determine (i) a
exclusão dos créditos atingidos pela decadência, i.e., os
relativos a fatos geradores ocorridos no período de
01.01.2001 a 16.02.2002, e que (ii) seja recalculado o valor
do crédito subsistente considerando-se a alíquota de 1% (um
por cento).” (f. 67; sublinhas deste voto)

Ao apreciar as teses suscitadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2004
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.248 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.000870/2007-91

A SUSPENSÃO DA EXIGIDILIDADE DO CREDITO
NAO OBSTA O LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade não obsta o ato de lançamento,
a fim de que se previna a decadência e se
resguarde o crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
A decisão administrativa deve analisar todos os aspectos da
impugnação, exceto os levados à apreciação do Poder
Judiciário
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para O lançamento de contribuições
previdenciárias é de 10 anos.
Lançamento Procedente (f. 177)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 22/04/2008, recurso voluntário,
esclarecendo que não abordaria “questões relativas à exigibilidade de Contribuição ao SAT, pois
já se encerrou a discussão judicial inaugurada pelo Mandado de Segurança n°
2000.61.00.048117-9.” (f. 191) Insistiu apenas na preliminar de decadência de parcela da
exigência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para aferir eventual
concomitância do processo administrativo tributário com aquele de âmbito judicial, bem como
para cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
A presente autuação alberga exclusivamente os valores correspondentes ao
SAT, nas competência de janeiro de 2001 a maio de 2004.
Embora não conste nos autos a inicial do mandado de segurança, consta no
relatório do acórdão, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, que apreciou a
apelação que denegado o
mandamus pleiteado, no sentido da compensação de valores
indevidamente recolhidos de contribuição previdenciária para
o SAT - Seguro de Acidente de Trabalho, prevista na Lei
8.212/91, artigo 22, II, com redação dada pela Lei 9.528/97.
O autor insurgiu-se contra a decisão, requerendo o não
recolhimento
da
exação
no
sentido
de
haver
inconstitucionalidade do dispositivo legal instituidor da
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.248 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.000870/2007-91

contribuição previdenciária para o SAT, devendo ser
desobrigada ao recolhimento da mesma, ou que lhe seja
assegurado o direito de recolher a referida contribuição à
alíquota de 1%, bem como a compensação de valores
indevidamente recolhidos.
Não renova em sede recursal toda a argumentação referente à ilegalidade e
inconstitucionalidade do SAT, bem como o pedido subsidiário de minoração da alíquora
aplicável. Se assim o fizesse, aplicável o disposto do enunciado da Súmula CARF no 01, segundo
o qual
[i]mporta em renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Resta como razão de insurgência tão-somente a decadência parcial da
exigência, matéria estranha à discutida no Poder Judicial. Até mesmo porque, sequer seria
possível aventar a decadência da exigência, eis que sequer cientificada de lançamento antes da
impetração do mandado de segurança. Feitos esses registros, conheço do tempestivo recurso,
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia em perquirir a decadência das exigências referentes às
competência de janeiro de 2001 a fevereiro de 2002, conforme arguido tanto em sede de
impugnação quanto em grau recursal.
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada à época, o exc.
Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma pá de
cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela recorrente para reconhecer a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos
créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Consabido que este eg. Conselho editou o verbete sumular de no 99, segundo o
qual
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.248 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.000870/2007-91

De acordo com o discriminativo analítico do débito (f. 5-ss) estão sendo
exigidas contribuições sociais devidas nas competências de janeiro de 2001 a abril de 2005, ao
passo que apenas em 07/02/2007 (f. 2) teve a recorrente ciência da autuação.
Também observo que no relatório fiscal é explicitado que não teria havido
recolhimento do SAT sobre “ pagamentos a título de aluguel para os segurados expatriados.” (f.
32) Desse modo, aplicável ao presente caso o regramento previsto no §4o do art. 150 do CTN para
a contagem do prazo decadencial, encontrando-se parcialmente fulminados pela decadência os
lançamentos das competências de janeiro de 2001 a janeiro de 2002, inclusive.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 233
DF CARF MF
Original